Tribunal: TJMT
Processo: 1011693-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011693-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (IMPETRANTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (IMPETRANTE), ANTONIO JOAO PACHECO DE ABREU - CPF: 123.579.433-43 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. tráfico de drogas. prisão preventiva. excesso de prazo caracterizado. ordem concedida parcialmente
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado ato omissivo do Juízo singular por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a revogação da custódia preventiva do paciente.

II.
Questão em discussão

Excesso de prazo para formação da culpa.

III.
Razões de decidir

1.Se o paciente
está preso cautelarmente há mais 7 (sete) meses
, apresentou defesa preliminar há 5 (cinco) meses,
a ação não apresenta nenhuma complexidade [um denunciado por tráfico de drogas] e inexiste previsão para sentença, sopesada a designação de audiência com prazo de 5 (cinco) meses quando resultaria em mais de 1 (um) ano de custódia cautelar, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo para encerramento da instrução processual, mostra-se caracterizado.

2.A
figura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo dada a gravidade da conduta atribuída ao paciente, extraída da quantidade e diversidade de drogas [98,61g de pasta-base de cocaína; 6,15g de cocaína; e 71,35g de maconha], somadas a apreensão de apetrecho [uma balança de precisão], na posse e na residência do paciente.

IV.
Dispositivo e teses

Ordem concedida parcialmente para revogar a prisão cautelar, com imposição de medidas alternativas.

Teses de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa, quando não imputável à defesa e sem justificativa razoável, caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

2.

A quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, somada à apreensão de balança de precisão, comumente utilizada durante o preparo da droga para venda, justifica a imposição de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 319,
I, IV e V
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 85.237/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 29.4.2005; STJ, HC no 20.125/CE, Rel. Min. Edson Vidigal, 13.3.2002; TJMT, HC no 1010307-42.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, 25.4.2025; TJMT, HC no 1028750-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011693-10.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO MARIN E OUTRA

PACIENTE(S): ANTONIO JOAO PACHECO DE ABREU

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO JOAO PACHECO DE ABREU contra ato omissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1014325-20.2024.8.11.0040), que não encerrou a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que o paciente se encontra preso cautelarmente,
“há mais de 7 (sete) meses”,
sem ter sido realizada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 10.4.2025).

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente (ID 280197373), com documentos (ID 280197374/ID 280197377).

O pedido liminar foi indeferido (ID 280354880).

O Juízo singular prestou informações (ID 281553364).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. Não acolhimento. Não constatação de excesso de prazo na instrução processual - Feito que tramita dentro dos limites da regularidade - Necessidade de manutenção da segregação - Necessidade de garantia da ordem pública. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 282324379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.9.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Nota-se que há representação pela prisão preventiva, e em análise do caso em concreto, após averiguação constatou que junto com o autuado, e na sua residência, localizadas várias (dezenas) porções de entorpecentes (cocaína e maconha) preparadas para a venda, e petrechos relacionados com a mercancia de drogas, consoante laudo da POLITEC (pag. 17/24 do PDF dos autos aberto na íntegra), conforme fotografias, tese corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante (ERLON DE PINHO NOVAIS e WAGNER FERREIRA DA SILVA).

Logo, há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Em arremate, a representação merece acolhida, porquanto se aplica o Enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’
, sendo que se soma ao argumento a notícia de que a parte não possui emprego lícito, tampouco algo que o vincule ao distrito da culpa, fato que expõe risco a instrução processual (falta de citação) e via de consequência, aplicação da Lei Penal.

DIANTE DO EXPOSTO,
ACOLHO a REPRESENTAÇÃO e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
DE
ANTONIO JOAO PACHECO ABREU,
já qualificado, com lastro nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, da instrução processual e aplicação da lei penal [...].”
(
Anderson Candiotto, juiz de Direito – PJe NU 1013043-44.2024.8.11.0040)

Em 30.10.2024, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas (PJe NU
1014325-20.2024.8.11.0040).

O paciente, assistido pelo órgão da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar no dia 11.11.2024 (PJe NU
1014325-20.2024.8.11.0040).

Em 18.2.2025, o órgão do Ministério Público manifestou-se
“pelo recebimento da peça denunciativa, com a consequente designação de audiência de instrução e julgamento”
(PJe NU
1014325-20.2024.8.11.0040).

Em 8.4.2025, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e designou audiência de instrução para o dia 25.9.2025, às 17h (PJe NU
1014325-20.2024.8.11.0040).

Pois bem.

De fato, o paciente está preso cautelarmente há mais 7 (sete) meses [desde
22.9.2024], apresentou defesa preliminar há 5 (cinco) meses e
a audiência de instrução está designada para o dia 25.9.2025.

No caso, a ação não apresenta nenhuma complexidade [um denunciado por tráfico de drogas] e inexiste previsão para sentença, sopesada a designação de audiência com prazo de 5 (cinco) meses quando resultaria em mais de 1 (um) ano de custódia cautelar.

Com efeito, o excesso de prazo quando não derivado de qualquer fato procrastinatório atribuível ao paciente
“traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação de liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei”
(STF, HC no 85.237-8/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 29.4.05).

Em situações semelhantes, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

“[...] Encontrando-se o paciente sob custódia cautelar
há quase sete meses, estando o processo ainda na fase de instrução
, impõe-se o reconhecimento do excesso de prazo. 2. Pedido de Habeas Corpus conhecido e deferido para assegurar ao réu o direito de aguardar o seu julgamento em liberdade, mediante o cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo Juiz de 1o grau.”
(HC no 20.125/CE - Relator: Min. Edson Vidigal - 13.3.2002 - grifado)

“A
designação
de
audiência
de instrução para data que resultaria em quase 01 ano de prisão preventiva
, em processo de baixa complexidade e com ré primária, caracteriza
excesso
de
prazo
injustificado.”
(HC NU 1010307-42.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, 25.4.2025 - grifado)

Nesse contexto, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo para encerramento da instrução processual, mostra-se caracterizado, motivo pelo qual impõe-se a revogação da custódia preventiva do paciente.

Não obstante, afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a gravidade da conduta atribuída ao paciente, extraída das apreensões de 56 (cinquenta e seis) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 98,61g (noventa e oito gramas e sessenta e um centigramas), uma porção de cocaína com peso de 6,15g (seis gramas e quinze decigramas), uma porção de maconha com peso de 71,35 (setenta e um gramas e trinta e cinco decigramas) e uma balança de precisão, na posse e na residência do paciente, no dia 20.9.2024, por volta das 15h50min, durante patrulhamento ostensivo realizado pelos policiais militares [Erlon de Pinho Novais, Leonardo de Oliveira Penha, Wagner Ferreira da Silva e Bruno Pedro Tavares Correa], no bairro São Domingos, em Sorriso/MT
(PJe NU
1014325-20.2024.8.11.0040).

Nesse sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus.
Excesso
de
prazo
na prisão preventiva. Adiamento da audiência de instrução e julgamento. Constrangimento ilegal configurado. Revogação da prisão preventiva. Aplicação de
medidas

cautelares
diversas da prisão. [...] Encontrando-se a paciente preventiva preventivamente há mais de 9 (nove) meses e tendo sido a audiência de instrução e julgamento designada para data longínqua, resta configurado o
excesso
de
prazo
, devendo ser
concedida
a ordem.”
(TJMT, HC NU 1028750-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 19.12.2024)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão pelas medidas cautelares de: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025